Tribunal: TJSP
Processo: 2275997-34.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. FALTA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT.

Extinção do processo, sem julgamento de mérito, denegando-se a segurança, nos termos do §5o do art. 6o da Lei 12.016/2009 e do inciso VI do art. 485 do Código de processo civil.